Tribunal: STF
Processo: MS 31198
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Decreto presidencial no qual se declarou o interesse social de imóvel rural para fins de reforma agrária. Ocorrência de esbulho possessório antes da vistoria em que se assentou a improdutividade de dado imóvel. Ordem concedida. Aplicação da vedação prevista no § 6º do art. 2º da Lei nº 8.629/93. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que o esbulho possessório de imóvel rural que interfere em sua adequada exploração caracteriza-se como situação apta a afastar a validade de decreto presidencial em se que se declara o interesse social do imóvel para fins de reforma agrária.



    2. Reconhecido, no caso, situação de esbulho possessório apta a autorizar a aplicação da vedação prevista no § 6º do art. 2º da Lei nº 8.629/93.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.